Tribunal: TJMT
Processo: 1018469-60.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018469-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WESLLEY DE OLIVEIRA SOUZA registrado(a) civilmente como WESLLEY DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 037.518.401-50 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGISTRO INDEVIDO DE CRIME HEDIONDO. COMUTAÇÃO DE PENA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. PROVIMENTO DO AGRAVO.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de retificação de registro equivocado como crime hediondo no sistema de execução penal e a concessão de comutação de pena remanescente nos termos do Decreto n
.
11.846/2023. O
agravante
foi condenado a 6
(seis)
anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de homicídio simples (art. 121, caput, do CP), sem reconhecimento de qualificadoras que configurassem hediondez.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de retificação do registro no sistema PEP, afastando a classificação de crime hediondo; e (
ii
) a possibilidade de comutação da pena remanescente, considerando os requisitos do Decreto n
.
11.846/2023.

III. Razões de decidir

3. A condenação por homicídio simples, sem reconhecimento de circunstâncias qualificadoras, não caracteriza crime hediondo, sendo indevido
o registro como tal no sistema de execução penal.

4. O agravante cumpriu mais de um quinto da pena antes de 25 de dezembro de 2023, preenchendo o requisito temporal exigido pelo art. 3º

do
Decreto n
.
11.846/2023
. Não há impedimento para a concessão do benefício
ao agravante
, pois o crime de homicídio simples não está incluído no rol de im
peditivos ao benefício previsto
no
citado
Decreto.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para determinar: (i) a retificação do registro no PEP, excluindo a classificação de crime hediondo; e (
ii
) a concessão da comutação de

1/4 (um quarto)
da pena remanescente, nos termos do art. 3º do Decreto n
.
11.846/2023.

Tese de julgamento:

"1. A condenação por homicídio simples (art. 121, caput, do CP), sem reconhecimento de qualificadoras, não caracteriza crime hediondo, sendo indevido o registro como tal
no sistema de execução penal”.

2. É possível a concessão de comutação de pena remanescente nos termos do Decreto n
.
11.846/2023 a condenado por homicídio simples, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 3º do referido
D
ecreto."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, caput; Decreto n
.
11.846/2023, art. 3º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se agravo de execução penal manejado por
Weslley de Oliveira Souza
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000060-53.2024.8.11.0021, que indeferiu o pedido de comutação de pena com base no art. 1º, I, do Decreto n. 11.846/2023 e no art. 1º, I, da Lei n. 8.072/90.

O agravante, nas razões encontradiças no ID
224862718
,
alega que cumpre os requisitos para a concessão da comutação de pena pr
evista no art. 3º do Decreto n.
11.846/2023,
uma vez
que
:
(i) não foi condenado por crime hediondo; (
ii
) cumpriu mais de 1/5 (um quinto)
da

pena
até 25 de dezembro de 2023 e (
iii
) o homicídio pelo qual foi condenado não configura crime hediondo, pois não foi reconhecida a qualificadora do motivo fútil pelo Conselho de Sentença.

Nas contrarrazões que se veem no ID
224862718
, o Ministério Público rebate as teses deduzidas pelo agravante e pugna pela manutenção da decisão
recorrida
.

Em juízo de retratação visto no ID
224862718
, foi mantido o aludido
decisum
e determinada a remessa do presente recurso a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, na manifestação constante no ID
234070681
,
opina pelo
provimento deste recurso
, pois
“em
bora conste no atestado de pena (...) o agravante não foi condenado por crime hediondo, haja vista que o crime de homicídio simples não encontra previsão na Lei n. 8.072/90”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em consulta ao
Processo
Executivo de Pena n.
2000060-53.2024.8.11.0021, verifica-se que
o juízo
de primeiro grau
indeferiu o pedido de comutação
por
entender que o agravante foi condenado por crime hediondo, conforme se observa a seguir:

“[...]
Da análise dos autos, verifica-se que o recuperando foi condenado a uma pena de 06 anos de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, II do Código Penal (guia n.º 1003083-63.2020.8.11.0021).

Nesse sentido, o recuperando cumpre pena por crime impeditivo, conforme previsto no artigo 1º do Decreto n.º 11.846/2023.
(...)

Deste modo, INDEFIRO pedido de comutação de pena de 1/4 da pena remanescente do recuperando, porquanto cumpre pena pela prática do crime hediondo, o que faço com fundamento no artigo 1º, inciso I do Decreto n.º 11.846/2023 e artigo 1º, inciso I da Lei n.º 8.072/90 [...]”

Conforme consta do relatório, o
agravante
recorre
da
aludida
decisão,
porque
o
Conselho de Sentença não reconheceu a
qualificadora do motivo fútil
, tal como ser visto desta parte
da sentença condenatória:

Com razão o agravante.

Ao compulsar
os presentes
autos,
constata-se
que o agravante foi condenado à pena de
6 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal).
E,
tal como acima se vê,
o Conselho de Sentença
não reconheceu a qualificadora do motivo fútil
, circunstância
, essa,
que afasta a caracterização do delito como hediondo, nos termos da Lei n. 8.072/90.

Diante disso,
resta claro

que o agravante
não foi condenado por crime hediondo ou equiparado
, sendo
, pois,
indevido o registro equivocado no sistema PEP que o classificava como tal
, motivo pelo qual é necessária
a retificação desse equívoco nos registros da execução penal.

No que
diz respeito ao pedido do agravante
, nos termos do art. 3º do Decreto n. 11.846/2023, a comutação da pena remanescente pode ser concedida desde que preenchidos os seguintes requisitos: (i) cumprimento de 1/5 (um quinto) da pena, no caso de condenados não reincidentes e (
ii
) não
preenchimento dos requisitos para o indulto, nos termos do art. 2º do
referido

D
ecreto.

Com efeito, no caso em tela,
o agravante cumpriu mais de 1/5
(um quinto)
da pena antes de 25 de dezembro de 2023, sendo evidente o preenchimento do requisito temporal. Ademais, a condenação por homicídio simples, embora envolva violência à pessoa,
não o impede de obter a comutação da pena remanescente
, pois o delito não se encontra entre os impeditivos do benefício previstos no art. 1º do Decreto n.º 11.846/2023.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
dou provimento
ao agravo em execução interposto por
Weslley de Oliveira Souza

para
:
(i) determinar a retificação no P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena
n.
2000060-53.2024.8.11.0021
, afastando o registro do crime como hediondo; e (
ii
) conceder a comutação de
1/4
(um quarto) da pena remanescente, nos termos do art. 3º do Decreto n. 11.846/2023.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024